Tribunal: STF
Processo: Rcl 60584
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por André Fernandes de Moura contra decisão da 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis de Fortaleza/CE, nos Autos nº 3000811-73.2019.8.06.0009, que não conheceu do agravo do art. 1.042 do CPC interposto contra decisão que negara seguimento a recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral (art. 1.030, I, a, do CPC). 



    2. Na presente reclamação, alega-se usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (STF) para apreciar a admissibilidade do recurso extraordinário com agravo, em contrariedade à Súmula 727/STF (“Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente à causa instaurada no âmbito dos juizados especiais”).



    3. É o relatório. Decido.



    4. Dispenso as informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 



    5. Compete aos órgãos jurisdicionais de origem o exame preliminar da viabilidade de recurso extraordinário. Não há que se falar, a princípio, em usurpação da competência do STF. Nesse sentido, veja-se a ementa do acórdão proferido na Rcl 32.405-AgR:



    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. A reclamação versa alegada usurpação da competência desta Suprema Corte por decisão denegatória do seguimento de recurso extraordinário em que se discute requisito de admissibilidade de recuso de revista previsto no art. 896, § 1º, A, I, da CLT por inexistente repercussão geral (Tema 181). Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. Agravo regimental conhecido e desprovido.



    (Rcl 32.405 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, Primeira Turma)



    6. Nessa mesma linha, confiram-se a Rcl 30.426, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e a Rcl 31.059, Rel. Min. Dias Toffoli.



    7. No caso em análise, a inadmissão do recurso extraordinário teve por fundamento o art. 1.030, I, a, do CPC. Transcrevo o teor da decisão:



    A detida análise dos fundamentos do recurso, bem como das razões de decidir adotadas no acórdão – ausência de nexo de causalidade, no caso concreto e pelo exame da prova produzida, entre as palavras proferidas e a imunidade parlamentar, levam-me a concluir pelo trancamento do recurso extraordinário. 



    De efeito, o acórdão lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento acerca da ocorrência do dano moral pela manifestação proferida pelo recorrente, concluindo, na hipótese dos autos, pela ausência de implicação recíproca entre o ato praticado, ainda que fora do estrito exercício do mandato, e a qualidade de mandatário político do agente ora recorrente. 



    Nesse contexto, somente mediante o revolvimento do quadro fático delineado seria possível aferir a ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo. 



    Inadmissível, pois, o recurso extraordinário, em face do óbice da Súmula 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido: EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMUNIDADE PARLAMENTAR. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A MANIFESTAÇÃO E O EXERCÍCIO DO MANDATO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA (CPC, ART. 85, § 11). 1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – quanto à inviolabilidade de parlamentares, no tocante à expressão oral e escrita, no exercício do mandato e na circunscrição do Município, desde que haja relação de pertinência entre a declaração e as atividades políticas – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido. (RE 1294932-AgR/SP, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 02/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe 07-04-2022)



    [...]



    Sendo assim, e em face do óbice da Súmula 279/STF, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário e o faço com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC.



    8. Contra essa decisão, a parte reclamante interpôs agravo em recurso extraordinário, tendo a autoridade reclamada inadmitido o feito, assinalando que, em se tratando de decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no art. 1.030, I, a, do CPC, “o agravante laborou em erro quando manejou agravo em recurso extraordinário, quando na verdade a decisão, por expressa previsão legal desafiava agravo interno”. 



    9. É certo que, quando há negativa de seguimento do recurso extraordinário com fundamento em paradigma de repercussão geral, o agravo interno é o único recurso cabível, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, configurando, inclusive, erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042, que implica a preclusão da questão constitucional. A remessa do agravo para apreciação pelo STF não é viável, não havendo a usurpação da competência desta Corte nessa situação. 



    10. Essa sistemática de impugnação das decisões que aplicam precedente da repercussão geral já vigia no regime processual do CPC/73, desde o julgamento por este Tribunal da Questão de Ordem no AI 760.358, Rel. Min. Gilmar Mendes, em 19.11.2009, data a partir da qual não mais se admite a conversão de recurso diverso em agravo interno.



    11. De todo modo, o conhecimento de agravo do art. 1042 encontraria óbice nas Súmulas 279 e 280/STF, tendo em vista que o acórdão recorrido solucionou a controvérsia amparado nas provas dos autos e na legislação infraconstitucional pertinente, de reexame incabível em sede de recurso extraordinário.



    12. Assim, não há que se falar em usurpação da competência do STF.



    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citado o beneficiário do ato reclamado.



    Publique-se. 



          Brasília, 27 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator